Tribunal: TJDFT
Processo: 0746588-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Francelo Kern, Mateus Moreira Aldrighi e Karlon Rodrigues Costa contra decisão proferida pelo i. juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 74917020 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes em desfavor do Centro de Ensino Unificado de Brasília, processo n. 0713661-75.2020.8.07.0020, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por eles formulado na petição inicial, com fundamento no objeto da causa, na contratação de advogado particular em lugar da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública e na falta de comprovação da insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência e assinalou prazo de quinze dias para emenda com a finalidade de comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. Negou ademais a postergação do recolhimento. Em razões recursais (Id 20789431, p. 1-6), os agravantes sustentam terem atendido à determinação judicial prévia à prolação da decisão agravada e demonstraram a condição pessoal e apresentaram documentos alegadamente comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada. Afirmam serem todos estudantes do curso de odontologia e cursarem o último semestre letivo e o objeto da lide não constituir óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porque se assim o for haverá negativa de prestação da tutela jurisdicional a parte hipossuficiente que provocar o Judiciário, em ofensa ao art. 3o, caput, do CPC e art. 5o, XXXV, da CF. Alegam a contratação de advogado particular não ser óbice para a concessão da justiça gratuita, porque essa situação não reflete a condição financeira da parte pretendente do benefício, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Frisam ser hipossuficiente para gozar dos benefícios da justiça gratuita quem não puder pagar as custas do processo sem comprometer do próprio sustento, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Frisam Mateus e Karlon estarem desempregados e Vagner, embora tenha emprego, paga a mensalidade do curso de odontologia com o salário obtido, para realçarem a condição de hipossuficientes e a falta de disponibilidade financeira para efetuarem o pagamento das custas processuais. Ressaltam a necessidade da antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça, a fim de viabilizar o exame da tutela de urgência pelo juízo de origem, em que pleiteiam a antecipação da colação de grau. Destacam a demora no julgamento da lide causar possivelmente a perda superveniente do objeto da demanda. Ao final, requerem liminarmente a antecipação da tutela recursal para o deferimento da gratuidade de justiça até o julgamento do agravo de instrumento, com a determinação de regular processamento da demanda pelo juízo de origem e apreciação do pedido liminar. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para a decisão agravada ser reformada, de modo a lhes ser concedida a gratuidade de justiça em razão de ostentarem a condição de hipossuficiência econômica. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque o recurso impugna decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 20989183, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 21136342 e 21136343). Os recorrentes apresentaram agravo interno contra a decisão indeferitória desta Relatoria, alegando não permitir o ordenamento jurídico o indeferimento do pleito de concessão de justiça gratuita apenas pelo requerente estar assistido por advogado particular, conforme art. 99, §4o do CPC. Asseveraram, quanto a forma de sustento, ocorrer da forma costumeira com estudantes de ensino superior no Brasil, especialmente da área de saúde, cuja carga horária do curso nos semestres finais exige, praticamente, dedicação exclusiva, recebendo eles apoio financeiro de parentes e amigos. Dizem, acerca do agravante Karlon, não haver nos autos qualquer documento que comprove condição financeira favorável, mas sim o contrário, pois seria beneficiário de bolsa integral pelo PRO-UNI. Dizem, em relação ao agravante Mateus, não ser possível presumir que o local de moradia seja elemento capaz de comprovar boas condições financeiras, pois este não mora em imóvel próprio e os demais documento colacionados aos autos comprovam ser ele estudante universitário, desempregado e não auferir renda fixa mensal, recebendo ajuda de familiares para seu sustento. Argumentam, quanto ao agravante Vagner, apesar de este ser cliente de conta corrente estilo, bem como de cartão de crédito “black”, isto se deveria ao fato de ser servidor público estável, com renda “bruta compatível com tais benefícios, o que não se confunde com sua renda líquida e ainda que tais fatos não podem ser suficientes a comprovar a real situação econômica da parte, já que o Judiciário não estaria submetido ao crivo comercial da instituição financeira. Aduzem, mesmo com o recebimento de renda líquida de R$ 5.800,00, ele ter gastos mensais altos, com o pagamento da mensalidade do curso de graduação, condomínio e faturas de cartão. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita aos recorrentes. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Após a interposição do recurso e o indeferimento da liminar por esta relatoria, em consulta processual realizada no PJe, foi possível verificar ter a i. juíza homologado pedido de desistência formulado pelos agravantes e proferido sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em 1/12/2020 (Id 78553111 do processo de referência). O pronunciamento judicial, colacionado pelo agravado em Id 22020267, ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Não há condenação em verba honorária. Sem custas finais. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Saliento ter a referida sentença transitado em julgado no dia 1/12/2020 (Id 78855780 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença de homologação de desistência, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Em relação à possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1] para julgar prejudicados os presentes agravo de instrumento e agravo interno, embora o i. juiz não tenha comunicado a prolação da sentença de homologação da desistência e de extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de falha não comprometedora do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;